Tribunal: TCU
Processo: 036.618/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Silmara Oliveira Dias contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3437/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de revisão de ofício do ato inicial de concessão de aposentadoria a Silmara Oliveira Dias pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que o Acórdão 54/2024-TCU-Primeira Câmara reconheceu o registro tácito do ato de concessão, identificado pelo número Sisac 20785100- 04-2017-000180-0, ocorrido em 16/10/2022, e determinou a revisão, de ofício, do ato de aposentadoria; considerando que, no caso em questão, as parcelas de "quintos"/"décimos" incorporadas após 8/4/1998 estão protegidas por decisão judicial transitada em julgado, encontrando-se insuscetível de correção, em caráter permanente, restando a este Tribunal conceder o registro do ato, com base no art. 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023; considerando que qualquer revisão de ofício do ato teria como único objetivo desfazer o registro, sem implicar em reduções dos proventos; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) propõe o arquivamento dos autos, tendo em vista que o ato foi submetido a este Tribunal há mais de cinco anos e que sua revisão de ofício não teria efeito prático, uma vez que a parcela questionada está protegida por decisão judicial transitada em julgado; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em rejeitar a revisão de ofício, manter o registro tácito do ato de aposentadoria de Silmara Oliveira Dias e arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 036.618/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Apensos: Processo 016.370/2023-6 (Solicitação de Certidão). 1.2. Interessada: Silmara Oliveira Dias (XXX.692.486-XX) 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB/DF 22.256). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.